Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708567-75.2021.807.0000 PACIENTE: WILSON VITORINO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Ricardo Sein Pereira, OAB/SP 158.598, em favor de WILSON VITORINO DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que o paciente está sendo investigado por ter, em tese, praticado crimes previstos nos artigos 155, parágrafo 4o, II e IV, c/c art. 61, alínea h e artigo 288, todos do Código Penal consoante se infere da investigação promovida pela Policia Civil do Distrito Federal. Esclarece que conforme se depreende dos autos, o paciente teve sua Prisão Preventiva decretada a pedido do Ministério Público nos autos do processo no 0704987-34.2021.8.07.0001, por ter, em tese, participado do cometimento de crimes ocorridos no dia 28.10.2020 em uma agência bancária do Banco do Brasil, situada no Lago Norte/DF, consistente, resumidamente, no engodo de pessoas idosas para verificação de suas senhas bancárias e posterior saque de quantias em dinheiro. Alega que no relatório da autoridade policial, a única justificativa existente para o indiciamento indireto, que embasou o pedido de Prisão Preventiva que, ressalte-se, mesmo sem reconhecimento das vítimas e a certeza inequívoca pela prática criminal, é que o paciente, juntamente com os demais denunciados, pratica referido crime em diversas unidades da federação, sem, contudo, apresentar provas de tais investigações criminais em seu desfavor em outras unidades da federação. Aduz que o Ministério Público ofereceu a denúncia (24294649) com base no que consta do Inquérito Policial e requereu a prisão preventiva do paciente sem apresentar, sequer, sua ficha de antecedentes criminais, pautado somente no relatório da Polícia Civil sem provas inequívocas, nas imagens que não identifica qualquer das pessoas e no depoimento de uma das vítimas que não reconheceu nenhum dos envolvidos, inclusive o paciente Wilson! Assevera que mesmo a decisão ainda não tendo sido cumprida, requereu a revogação do decreto de prisão preventiva, mormente porque não se encontram presentes os requisitos autorizadores do decreto, principalmente a certeza de que o paciente esteve envolvido em referido crime, o que restou negado pela autoridade coatora. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente o teor do Relatório n 5/2021 – SIG – 9a DP (ID24294643 a 24294646) e da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 24194650), não se sobressaem às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que a apreciação da decretação da prisão preventiva se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de março de 20210. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator